Tribunal: TJES
Processo: 5003659-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003659-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES MAIA e outros (2)

AGRAVADO: VITORINO ALBERTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Edson Rodrigues Maia, São José Supermercado e Distribuidora Ltda. e SJ Comercial Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, em ação declaratória de simulação ajuizada por Vitorino Alberto de Oliveira, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica das referidas empresas e o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, até o limite de 20% da dívida em execução (R$ 107.091,04), para garantia de crédito decorrente de contrato de compra e venda não adimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas agravantes; (ii) estabelecer se é válida a concessão de tutela de urgência antes da citação das partes; (iii) analisar se a alegação de litispendência e má-fé do agravado justifica a revogação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra respaldo no artigo 50 do Código Civil e nos artigos 133 e 134 do CPC, e é admitida quando evidenciada a utilização indevida da pessoa jurídica pelo sócio para ocultar patrimônio pessoal e frustrar credores.

4. O conjunto probatório demonstra indícios concretos de confusão patrimonial, desvio de finalidade e simulação negocial, como a constituição de empresas por familiares do devedor logo após o inadimplemento contratual, atuação conjunta entre as empresas, uso de estrutura comum e administração de fato exercida pelo agravante.

5. A concessão de tutela de urgência antes da citação das partes é admissível, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC, diante da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificados pela possibilidade de frustração da execução e irreversibilidade do dano.

6. A alegação de litispendência não prospera, pois as ações possuem objetos, pedidos e partes distintos, conforme previsto no artigo 337, § 3º, do CPC, sendo legítima a propositura da ação declaratória de simulação em paralelo às execuções em curso.

7. As demais alegações dos agravantes, como a existência de ação penal contra o agravado e a separação formal entre as empresas, não afastam os fortes indícios de fraude à execução, verificados de forma suficiente para justificar a medida excepcional adotada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admissível quando comprovada a utilização da pessoa jurídica para ocultação patrimonial do sócio e fraude contra credores.

2. É válida a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte quando presentes elementos concretos de probabilidade do direito e risco de ineficácia da medida.

3. A existência de ações executivas não impede a propositura de ação declaratória de simulação, desde que haja distinção entre pedidos e causas de pedir.

4. A constituição de empresas em nome de familiares do devedor, com atuação patrimonial e funcional entrelaçada, constitui indício relevante de confusão patrimonial e simulação negocial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 50; 133 a 137; 300; 337, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDSON RODRIGUES MAIA, SÃO JOSÉ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA.
e SJ COMERCIAL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da ação declaratória de simulação ajuizada por
VITORINO ALBERTO DE OLIVEIRA
, deferiu
“parcialmente o pedido de tutela de urgência para
DETERMINAR
: i) a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas
S.J COMÉRCIO LTDA
, inscrita no CNPJ nº 44.101.983/0001-28, e
SÃO JOSÉ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA
, inscrita no CNPJ nº 39.535.068/0001-00, para que seus bens e ativos possam responder pelas dívidas do requerido
EDSON RODRIGUES MAIA
; ii) o bloqueio de ativos financeiros das empresas requeridas
S.J COMÉRCIO LTDA
e
SÃO JOSÉ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA
, via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor exequendo, correspondente a R$107.091,04 (cento e sete mil e noventa e um reais e quatro centavos), até ulterior deliberação judicial ou satisfação da dívida, cujo resultado será juntado oportunamente aos autos.”

Em suas razões recursais, em síntese, os agravantes sustentam que: (I) a decisão agravada foi proferida antes mesmo da citação dos agravantes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (II) não há comprovação suficiente de fraude ou confusão patrimonial entre as empresas agravantes e o agravante Edson Rodrigues Maia, sendo inadequada a desconsideração inversa da personalidade jurídica; (III) o simples fato de haver vínculo familiar entre os sócios das empresas não configura, por si só, indício de fraude; (IV) a empresa São José Supermercado e Distribuidora Ltda. foi constituída em 2020, antes da suposta inadimplência do recorrente, afastando a tese de que teria sido criada para fraudar credores; (V) inexiste confusão patrimonial entre as empresas agravantes, uma vez que a SJ Comercial Ltda. atua apenas como prestadora de serviços administrativos para a São José Supermercado e Distribuidora Ltda.; (VI) há litispendência, pois já tramita ação de execução em que o agravado busca a satisfação do crédito, tornando desnecessária a presente Ação Declaratória de Simulação; (VII) o agravado responde a uma ação penal por estelionato movida pelo agravante, o que indica possível má-fé processual; (VIII) os valores bloqueados comprometem a atividade empresarial das agravantes, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para revogar a decisão agravada, afastando-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinando o desbloqueio imediato dos valores retidos.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para o deferimento da medida antecipatória que, sob o fundamento de fraude à execução e simulação negocial, autorizou, de forma excepcional, a superação da autonomia patrimonial das empresas agravantes.

De início, importante contextualizar que a parte agravada ajuizou duas ações executivas – processos nº 5000540-06.2022.8.08.0062 e 5000772-18.2022.8.08.0062 – visando à satisfação de dívida oriunda da compra e venda de dois veículos (caminhões) firmada com o ora agravante Edson Rodrigues Maia.

Conforme consta dos autos, as obrigações pecuniárias não foram adimplidas a partir de abril de 2020 e março de 2021, respectivamente, gerando um passivo considerável, atualmente superior a R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais).

Durante a tramitação dos feitos executivos, não foram localizados bens em nome do devedor, tampouco os veículos objeto da avença, conforme constatação nas diligências realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

A inexistência de bens sujeitos à constrição judicial, por si só, não justificaria, em regra, o afastamento da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Entretanto, os elementos coligidos ao feito vão muito além da mera insolvência aparente do devedor.

O agravado logrou demonstrar que, em 2020, no mesmo período em que cessaram os pagamentos dos veículos, foi constituída a empresa SÃO JOSÉ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA., com capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em nome de Sônia Aparecida de Souza, companheira de Edson Rodrigues Maia, e posteriormente, em 2022, a titularidade foi transferida à filha do casal, Isabela Maia, tão logo esta atingiu a maioridade.

Subsequentemente, em 2021, Edson Rodrigues Maia constituiu em seu nome a empresa SJ COMERCIAL LTDA., com sede no mesmo endereço da primeira, capital social de R$ 50.000,00 e objeto social similar.

O agravado sustenta que tais empresas operam de forma entrelaçada, sendo SJ COMERCIAL LTDA. utilizada para contratar e gerir funcionários que atuam diretamente no supermercado operado pela empresa SÃO JOSÉ SUPERMERCADO, cuja estrutura, imagem pública e administração de fato estariam sob o comando de Edson.

E, de fato, o conjunto probatório colacionado aos autos é robusto e indicativo de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Constam nos autos: cópias da folha de pagamento demonstrando contratação de funcionários por uma empresa e execução de tarefas em favor de outra; notas fiscais emitidas pelas empresas agravantes com indícios de atuação conjunta; declaração de ex-funcionária, relatando que exercia atividades na empresa distinta da que formalmente a contratou; imagens e notícias veiculadas em mídia local, indicando a atuação ostensiva do agravante Edson Maia como “proprietário” do Supermercado São José, inclusive durante sua inauguração, embora formalmente a titularidade estivesse em nome da filha.

Tal contexto evidencia, com elevada verossimilhança, a utilização indevida da personalidade jurídica das empresas agravantes com o propósito de blindagem patrimonial, de modo a frustrar credores e evitar a satisfação das obrigações assumidas.

Diante disso, revela-se justificada, sob o ângulo da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, com respaldo no artigo 300 do Código de Processo Civil, inclusive com a mitigação do contraditório prévio quando o risco de ineficácia da medida justifica sua adoção inaudita altera parte (admitido pelo art. 9ª, parágrafo único, inciso I, do CPC).

Ademais, há evidente periculum in mora, haja vista a possibilidade concreta de dissipação patrimonial e irreversível prejuízo ao agravado em face da ausência de bens penhoráveis, caso não seja assegurada a efetividade do crédito em execução.

Ressalta-se, ainda, que a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra amparo legal no artigo 50 do Código Civil e nos artigos 133 e 134 do CPC, e é aplicável nos casos em que o sócio se utiliza da empresa para ocultar bens próprios, como no caso dos autos.

A pessoa jurídica não pode ser utilizada como escudo para ocultação patrimonial e fraude contra credores, o que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que permite a responsabilização da empresa pelas dívidas do sócio, admitido o incidente com base no art. 134 e seguintes do CPC, tal como observado pela parte agravada na origem, que submeteu o pedido ao mesmo juízo das execuções noticiadas (sendo descabida a alegação de litispendência, que, além de ainda não apreciada na origem, também está caracterizada com base no artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, já que as ações possuem pedidos distintos, causas de pedir diversas e partes parcialmente distintas).

Anota-se que, no caso, o agravado também pretende demonstrar que a constituição da empresa
SÃO JOSÉ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA LTDA.
foi simulada, com intuito de lesar terceiros, justamente para que a pessoa jurídica com o maior capital social, responda pelas dívidas do efetivo sócio, havendo probabilidade do seu direito (conforme já exposto).

A dívida da pessoa física agravante alcança o importe de R$ 535.455,21, inclusive ultrapassando o capital social das duas empresas que foram constituídas com os objetivos sociais similares, no mesmo local e pelo mesmo empresário (que utilizou nome de familiar em uma das empresas), ambas após a aquisição dos dois caminhões alienados pelo agravado, os quais não mais integram o patrimônio do devedor, sendo que o julgador de origem admitiu o bloqueio de 20% do débito, equivalente a R$ 107.091,04, justamente com o fito de não comprometer a atividade econômica das empresas e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do processo executivo.

Por fim, as demais alegações dos agravantes, como a capacidade da filha, a boa-fé empresarial ou a existência de ação penal contra o agravado, não infirmam os elementos fáticos e probatórios que legitimam a decisão recorrida, os quais evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de fraude à execução.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.